Tribunal: TJES
Processo: 5019499-96.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019499-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
RECORRIDO: IVISSON SANTOS DE FRANCA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019499-96.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO
: IVISSON SANTOS DE FRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
A controvérsia versa sobre a interrupção de fornecimento de água pela ré. Aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência por cinco dias (período de 01/05/2023 a 05/05/2023), o que lhe gerou diversos transtornos e constrangimentos. Pede, nestes termos, a condenação da ré por danos morais.

2.
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção do fornecimento de água por cinco dias caracteriza falha na prestação do serviço essencial e se enseja indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4
. A interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos. No detalhe, em razão de sua essencialidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de modo que, ao contrário do sustentado pela parte ré, é evidente no caso dos autos o dano suportado pela parte autora. A água é elemento essencial à vida e pressuposto da saúde das pessoas, sendo certo considerar que sua falta produz a não concretude da dignidade humana plena.

5.
Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de suposta manutenção no sistema de transmissão, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público. É obrigação da ré, com efeito, dispor de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa. In casu, caminhões-pipa ou quaisquer outros meios alternativos para minimizar os impactos negativos da interrupção, o que resultou em longo período sem o bem essencial, caracterizando a falha da concessionária.

6.
Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar a partir de responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado. Isto porque a indevida interrupção do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral, sobretudo por se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

7.
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o quantum, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)